Tribunal: TJDFT
Processo: 0720996-32.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. BENEFÍCIO. GRATUIDADE. JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se o agravante preenche os pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O benefício da gratuidade da justiça destina-se àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. O Juiz deve indeferir o requerimento se houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: ­­“O Juiz deve indeferir o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça se houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.